Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706374-67.2020.8.07.0018 APELANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-embargante para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 21/07/21. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora